Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701760-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA APELADO: PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando mais detidamente o caso, entendo que, em que pese a decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal nos autos do Pedido de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.00, por meio do qual foi deferida liminar para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham, por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquotas) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, tal medida não inviabiliza a apreciação e julgamento do presente recurso. Diante do exposto, revogo a decisão de ID 36964368. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de julho de 2022